Tribunal: TJBA
Processo: 8021292-84.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8021292-84.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LUANA OLIVEIRA DE CARVALHO Advogado(s): KELMA ALVES MIRON DE SOUZA DOURADO IMPETRADO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LICENÇA REMUNERADA PARA CAPACITAÇÃO. CURSO DE MESTRADO. OMISSÃO QUANTO AO PRAZO LEGAL. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO. I. Caso em exame: 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que concedeu segurança a servidora pública estadual para frequentar curso de mestrado em instituição federal, com afastamento remunerado. O embargante apontou omissão quanto à delimitação do prazo legal da licença. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão relevante quanto à fixação do período máximo de afastamento autorizado pela legislação estadual aplicável ao caso. III. Razões de decidir: 3. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições ou corrigir erro material. 4. A omissão é reconhecida, pois o acórdão deixou de explicitar o prazo máximo legal do afastamento, ainda que tenha reconhecido o direito material da servidora à licença. 5. A norma estadual (Decreto n.º 8.569/2003, art. 12) fixa o prazo máximo de dois anos, prorrogável por até um ano mediante justificativa. Jurisprudência do TJ-BA confirma a obrigatoriedade da observância desse limite e da comprovação periódica de frequência. IV. Dispositivo e tese: Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, sem efeito modificativo, para suprir omissão e fixar o período da licença no intervalo de 25/04/2023 a 25/04/2025. Tese de julgamento: 1. A omissão quanto à fixação do prazo legal de licença remunerada para cursar mestrado configura vício sanável por embargos de declaração. 2. O afastamento deve observar o limite de dois anos previsto no Decreto n.º 8.569/2003. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Decreto n.º 8.569/2003, art. 12. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS n.º 8022666-72.2022.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Seção Cível de Direito Público, j. 23.01.2024, pub. 01.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n.º 8021292-84.2023.8.05.0000 em que figura como Embargante - ESTADO DA BAHIA e Embargado - LUANA OLIVEIRA DE CARVALHO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23